Tribunal: TJDFT
Processo: 0041608-52.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO MATERIAL PRESUMIDO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época da prolação da sentença.

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que entraves burocráticos junto à TERRACAP e à CEB para aprovação do projeto elétrico e/ou demora da CAESB na liberação do fornecimento de água e esgoto no empreendimento não constituem caso fortuito ou força maior, porque configuram eventos inerentes à atividade desenvolvida pela promitente vendedora.

3. O mesmo entendimento é seguido nas hipóteses de atraso nas obras, em virtude de procedimentos burocráticos de regularização junto à TERRACAP, ausência de mão de obra qualificada no mercado de trabalho e/ou insumos necessários para a continuidade das obras.

4. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes.

5. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local e se qualificam como prejuízo presumido diante do atraso na entrega do imóvel.

6. Apelação da autora não conhecida.

7. Apelação da ré parcialmente provida.